Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA E DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas Defesas contra acórdão que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos, sustentam a existência de omissão e contradição no acórdão.
2. Os embargantes pretendem: i) o reconhecimento da incompetência do Juízo a quo; ii) a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja oferecido o Acordo de Não Persecução Penal; e iii) prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omisso ou contradição no acordão embargado quanto às preliminares arguidas pelas Defesas.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
5. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
6. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando, de forma clara, as justificativas para o não acolhimento das teses levantadas pelas Defesas, não há que se falar em omissão ou contradição.
7. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.
8. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos constitucionais ou legais apontados pelo embargante no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.